Tribunal: TJDFT
Processo: 0723357-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0723357-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA APARECIDA RUFINO FREITAS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Conforme Ofício no 734/2023 da 9a Vara Cível de Brasília (ID. 48635160), houve sentença homologatória de desistência da parte autora no processo de origem deste agravo de instrumento (ID. 48635161). É o relato do necessário. DECIDO. Com a consequente resolução da demanda na origem por sentença homologatória de desistência, resta prejudicado o presente agravo de instrumento. Diante disso, dispõe o art. 932, inciso III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. Decorrido o prazo legal, dê-se baixa com as cautelas de estilo. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 18 de julho de 2023. ANA CANTARINO Relatora